Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-61.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-61.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: AUXILIADORA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS, JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE SANTANA

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ARTIGO 389, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406, DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SENTENÇA PROLATADA JÁ NA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000573-61.2021.8.05.0191
, em que figuram como embargante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como embargada
AUXILIADORA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator